Tribunal: TJDFT
Processo: 0734008-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734008-50.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RRD COMERCIO E SERVICO DE TAPECARIA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PROFISSIONAL LTDA APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto por RRD COMÉRCIO E SERVIÇO DE TAPEÇARIA E ELETRÔNICOS - EIRELI contra sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela apelante em desfavor de SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., extinguiu o processo sem resolução do mérito da causa em virtude da ausência de emenda à inicial, nos termos do artigo 485, I, e 321, parágrafo único, do CPC. Não houve pedido de justiça gratuita em sede de apelação e tampouco juntado o comprovante do pagamento do preparo, razão pela qual foi determinado por esta Relatoria o recolhimento em dobro, na forma do artigo 1.007, §4o, do CPC (ID 66139120). Entretanto, na petição de ID 66464902, a apelante alega ter juntado nos autos declaração de hipossuficiência e requer o recebimento do recurso. É o relato do necessário. RAZÕES DE DECIDIR A apelação não merece ser conhecida. Explica-se. Não se olvida que o Código de Processo Civil vigente priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Dessa forma, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes antes de julgado deserto o recurso, consoante disposto no artigo 1.007, § 4o, do CPC. Todavia, na presente hipótese, embora concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que fosse recolhido o preparo e houvesse o regular prosseguimento da apelação, a recorrente se limite a mencionar a juntada de declaração de hipossuficiência anterior, que sequer consta dos autos (ID 66464900). Nada diz sobre as circunstâncias de que a decisão de emenda desatendida (ID 65764268), destinava-se, inclusive, à ordem de comprovação de hipossuficiência e, ainda, na sentença, não lhe foram concedidos os benefícios de gratuidade de justiça. Assim, ante a ausência do recolhimento do preparo, o não conhecimento do recurso, em virtude da deserção, é medida que se impõe. Nesse sentido, trago julgados desta Corte de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE PREPARO. CPC. ART. 101, § 2o. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Considera-se deserto o recurso interposto pela parte que, embora intimada para comprovar o preparo, permanece inerte até o transcurso do prazo assinalado. 2. A deserção impede o conhecimento do recurso de apelação. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1338817, 07014044620188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Hipótese em que se extrai das razões recursais da agravante a motivação do inconformismo a respeito do resultado da decisão que reconheceu a deserção da apelação interposta. Nenhuma irregularidade formal pode ser reconhecida; e pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito recursal. 2. "Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019). ( )" (STJ. AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1628253, 07079003520218070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DESERÇÃO. PREPARO RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. APLICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação, sob pena de deserção. 2. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado na pessoa de seu advogado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção. 3. Reputa-se deserto o recurso se não for recolhido o preparo no prazo fixado pelo Relator. 4. A condenação da parte por litigância de má-fé é incabível quando não verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1433165, 07135400720208070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Com estas considerações, NÃO CONHEÇO do apelo, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos artigos 932, III, e 1.007, §2o, ambos do CPC e artigo 87, inciso XVI, do RITJDFT, tendo em vista a reconhecida deserção. Comunique-se ao Juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator